Tribunal: CARF
Processo: 19613.737852/2022-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.737852/2022-90
ACÓRDÃO
2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DEVEICULOS AUTOMOTORES LTDA E
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Rejeita-se os embargos quando restar configurado que a matéria dita
omissa de apreciação foi apreciada.
Acolhe-se os embargos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, quando há
necessidade de enfrentar matéria não analisada em recurso, mas que não
altera o resultado do julgamento.
Acolhe-se os embargos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, quando o
voto vencido contém inexatidão material devida a lapso manifesto
configurada pela conclusão em desacordo com a decisão tomada pela
relatora, por ter analisado matéria diversa daquela que se encontra na lide,
devendo neste caso ser corrigida a conclusão do voto vencido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inonimados, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à
análise de alegação não enfrentada, e para corrigir o erro material por lapso manifesto no voto
vencido, cuja conclusão, do voto vencido, passa a ser por dar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
2

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inonimados interpostos pela Presidente desta 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.920,
proferido em sessão de 7/8/2024 por esta 2a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento, assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015 COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora) que
dava provimento parcial. Votou pelas Conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorretino. Fará voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Manifestou interesse em declarar voto o Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a
declaração de voto, que deverá ser tida como não formulada, nos termos do § 7o
do art. 114 da Portaria M no 1.634/2023 (RICARF).
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
3
Conforme relatado no despacho de admissibilidade dos embargos,
Após formalização do acórdão foi verificada a existência de erro material quanto à
matéria julgada pela turma colegiada.
No recurso voluntário do contribuinte constaram alegações acerca de matérias
que não foram analisadas pela turma julgadora:
-2.1. Nulidade do acórdão recorrido por falta de exame dos argumentos aduzidos
em impugnação. Não houve a apreciação de fundamentos autônomos capazes de
cancelar a exigência fiscal. Cerceamento do direito de defesa; - 2.6.
Inaplicabilidade das restrições temporais do despacho decisório em relação ao
aviso prévio indenizado.
Tais matérias não foram analisadas pela turma julgadora, incorrendo em omissão
no acórdão proferido.
Ainda, em relação ao voto vencido, tem-se que a conclusão da conselheira
relatora foi “no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento a multa isolada de 150% aplicada”.
Entretanto, no presente processo, há o lançamento apenas da glosa dos valores
compensados, sendo a multa isolada de 150% tratada em processo diverso.
Assim, verifica-se erro material na conclusão do voto vencido em relação à
matéria objeto do litígio.
Tendo a relatora firmado posicionamento pela correção do procedimento fiscal
quanto à glosa das compensações declaradas, a conclusão não poderia ser no
sentido de “dar parcial provimento”, mas sim no sentido de “negar provimento”
ao recurso voluntário.
Desta forma, deve o processo ser incluído novamente em pauta de julgamento
para que seja proferida nova decisão, nos termos dos arts. 116 e 117 do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Encaminhe-se à conselheira relatora Ana Claudia de Borges de Oliveira para
inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que a Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira não integra mais
esta Turma, o processo foi a mim distribuído para análise das questões trazidas nos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Relatora
São três os motivos dos embargos, que passo a analisar.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
4
1 - Nulidade do acórdão recorrido por falta de exame dos argumentos aduzidos
em impugnação. Não houve a apreciação de fundamentos autônomos capazes de cancelar a
exigência fiscal. Cerceamento do direito de defesa;
Nesse capítulo, alegou a recorrente:
Com efeito, a RECORRENTE apontou que o despacho decisório é imprestável por
erro de procedimento, na medida em que a premissa da Fiscalização é a de que
houve compensação de indébito antes do trânsito em julgado, o que é vedado
pelo art. 170-A do CTN.
Diante disso, jamais se poderia dar o tratamento de glosa de compensação ou se
concluir pela não homologação da compensação. Em virtude da motivação fática
e jurídica invocada pelo despacho decisório, a única conclusão possível seria a de
que houve compensação “não declarada”, com lançamento de ofício ou cobrança
dos débitos já constituídos. Porém, esse tratamento não foi observado pela
Fiscalização, razão pela qual o ato administrativo praticado não guarda correlação
com a sua motivação.
...
No caso da “compensação não declarada”, o tratamento legal é de que não há a
constituição do crédito tributário por meio da DCOMP/GFIP e, por isso, demanda
o lançamento de ofício, ao passo que na não homologação, a dívida é constituída
pela DCOMP/GFIP e assim dispensa o lançamento de ofício.
Como é fácil perceber, os argumentos - suscitado pela RECORRENTE e o
examinado pela DRJ - são diferentes. Daí decorrer a nulidade da decisão proferida
em primeiro grau.
De fato, na análise do recurso voluntário a então relatora não se debruçou sobre tal
alegação, o que passo a fazer nesta oportunidade.
Inicialmente, de se ressaltar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados
pela parte, desde que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
Transcrevo julgado nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tenha encontrado fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535
do CPC. 2. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe 22/05/2013)
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
5
Ora, não restam dúvidas que o julgador de piso enfrentou as principais teses de
defesa apresentadas que o levaram a concluir pela improcedência da impugnação. Acrescente-se
que, com a alegação em comento, o recorrente, ao pretender que a compensação seja
considerada não declarada e, que nesse caso, deveria ser lançada de ofício, acaba por assumir que
a compensação por ele pretendida era descabida. E mesmo sobre tal alegação, entendo que o
julgador de piso sobre ela se debruçou, senão vejamos:
Não Homologação de Compensação – Desnecessidade de Lançamento de Ofício
Quanto aos argumentos defensivos no sentido de que, após a não homologação
de compensações informadas em GFIP, haveria necessidade de se promover o
lançamento fiscal para cobrança dos valores devidos, cabe explicar que o tema já
se encontra sedimentado em âmbito administrativo.
No caso, o procedimento observou o disposto na Solução de Consulta Interna
Cosit - Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no 3, de 5 de fevereiro de 2013 (Publicada no site da RFB em 25/02/2013),
vinculante para a RFB (conforme o já mencionado art. 33 da IN RFB 2.058/2021),
cujos excertos abaixo se transcrevem:
...
Destarte, conforme exaurido acima, de fato não há necessidade legal de
lançamento para cobrança em decorrência da não homologação de
compensações informadas em GFIP.
Por fim, cabe ainda registrar, apenas para esclarecimento, que trata o caso presente
de glosa de compensação de contribuições previdenciárias, regida pela Lei n° 8.212, de 1991,
declaradas em GFIP, e não pela Lei no 9.430, de 1996, aplicável a outros tributos e solicitadas por
meio de PERDCOM, e que prevê a hipótese de compensação não declarada por ter ritos e
consequências próprios.
Posto isso, acolho os embargos quanto a este ponto apenas para sanar a omissão
quanto à análise da questão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
2. Inaplicabilidade das restrições temporais do despacho decisório em relação ao
aviso prévio indenizado.
Neste capítulo alegou a recorrente:
O despacho decisório reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado, em conformidade com a Nota PGFN/CRJ
485/2016.
Para o despacho, porém, a não incidência valeria somente a partir de junho/2016,
em linha a Solução de Consulta Cosit 362/2017, cujos efeitos foram modulados
pelos arts. 6o e 7o da Instrução Normativa RFB 925/2009 (alterada pela IN RFB
1.730/2017).
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
6
Com isso, o despacho decisório pretendeu vincular a inexigibilidade da
contribuição previdenciária à aprovação da Nota PGFN/CRJ 485/2016, como se a
Administração Tributária estivesse vinculada à decisão proferida pelo STJ no REsp
1.230.957/RS (submetido ao regime de recursos repetitivos) somente dali em
diante, como se verifica do seguinte trecho da SC Cosit 362/2017:
“Assim, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016
(aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos
4o, 5o e 7o da Lei n.o 10.522, de 2002, e no artigo 3o, parágrafo 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n.o 1, de 2014, a partir da ciência da RFB à manifestação da
referida NOTA, o aviso prévio indenizado deixa de integrar a base de cálculo para
fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
folha de salários”.
A DRJ, de sua parte, deixou de analisar a argumentação tecida pela RECORRENTE
sobre o ponto. Não obstante, tem-se que o despacho decisório é improcedente
também nesse aspecto.
A uma, como já aduzido anteriormente, por força da decisão judicial transitada
em julgado obtida pela RECORRENTE na ação declaratória 0008651-
70.2012.4.03.6114, que assegura a inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado para todos os fatos geradores ocorridos desde os
5 anos anteriores à propositura da demanda (2012), inclusive para as
competências objeto deste feito (2014/2015).
Nesse sentido, qualquer regramento previsto em atos infralegais editados pela
Receita Federal que restrinja temporalmente a não incidência tributária não pode
se sobrepor à norma individual e concreta proferida pelo Poder Judiciário em
favor da RECORRENTE, sob pena de se desrespeitar a coisa julgada (CF/88, art. 5o,
XXXVI).
A duas, porque a restrição temporal que teria sido aventada pela Receita Federal
segundo a Fiscalização, se presente, não teria razão de ser. Com efeito, a partir da
edição do parecer da PGFN, os auditores-fiscais da Receita Federal estão
dispensados de constituir os créditos tributários objeto da manifestação da
Procuradoria, nos termos do art. 19 e seguintes da Lei 10.522/2002. Ou seja,
trata-se de regra atinente à formalização de exigências tributárias, as quais não
deverão ser mais constituídas a partir de então.
...
Portanto, deve ser afastado o entendimento do despacho decisório no sentido de
que a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado é indevida
apenas a partir de junho de 2016, seja pela decisão judicial obtida pela
RECORRENTE no caso concreto, que lhe garante a inexigibilidade do tributo a
partir de 2007 (incluindo, portanto, as competências de 2014/2015), seja pela
impossibilidade de a Receita Federal limitar temporalmente os efeitos da decisão
do STJ no REsp 1.230.957/RS.
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
7

Não é verdadeira a alegação de que “A DRJ, de sua parte, deixou de analisar a
argumentação tecida pela RECORRENTE sobre o ponto...”, conforme trechos do Acórdão recorrido
abaixo copiados, nos quais o Colegiado de piso adere aos fundamentos do Despacho Decisório:
A propósito cabe reproduzir excerto do Despacho Decisório que sintetiza as
intimações e a motivação fática e jurídica do presente procedimento fiscal:
...
10. Por fim, a respeito do aviso prévio indenizado, o sujeito passivo informa que
tais compensações foram baseadas em ordem judicial decorrente do processo no
0008651-70.2012.4.03.6114.
11. Apesar dos argumentos do contribuinte, não foi apresentada qualquer
sentença favorável transitada em julgado, tampouco Mandado de Segurança e/ou
Medida Liminar que tenha autorizado efetuar compensações de forma
antecipada, informando o número do processo, vara e o valor utilizado, cópia da
petição inicial judicial que deu direito à utilização do crédito previdenciário em
compensações, certidão de objeto e pé atualizada, bem como cópia da certidão
de inteiro teor da decisão judicial, como solicitado no Termo de Início do
Procedimento Fiscal. As decisões judiciais citadas foram, no mérito, desfavoráveis
ao contribuinte em relação às rubricas objetos da auditoria fiscal, como podemos
observar nos Acórdãos juntados ao presente processo.
Com efeito, estando acompanhado o despacho decisório de todos dos
esclarecimentos necessários a compreender a exata extensão da glosa, fica
afastado o argumento de cerceamento de defesa.
Assim, não vejo a nulidade da decisão recorrida apontada pela recorrente.
Ademais, apesar de acolhidos os embargos quanto a este ponto, entendo que a
Relatora o enfrentou, pois concluiu que o que se discute não são as verbas propriamente ditas,
mas sim a não homologação da compensação declarada em GFIP com a utilização de créditos
provenientes de tais verbas, senão vejamos:
De fato, a controvérsia não diz respeito ao lançamento de contribuição sobre as
verbas destacadas, mas, sim, à glosa dos vindicados direitos creditórios
declarados em GFIP e consequente não homologação das compensações
declaradas nas respectivas GFIP. De tal modo, não havendo reparos a serem feitos
no aresto recorrido, declara-se a concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, quanto à não homologação da compensação, de modo que a
fundamentação do voto segue o disposto no § 12 do art. 114 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
Neste ponto, rejeito os embargos.
Por fim, quanto ao terceiro ponto, qual seja,
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
8
3 - Ainda, em relação ao voto vencido, tem-se que a conclusão da conselheira
relatora foi “no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a multa isolada de 150% aplicada”.
Entretanto, no presente processo, há o lançamento apenas da glosa dos valores
compensados, sendo a multa isolada de 150% tratada em processo diverso.
Assim, verifica-se erro material na conclusão do voto vencido em relação à
matéria objeto do litígio.
Tendo a relatora firmado posicionamento pela correção do procedimento fiscal
quanto à glosa das compensações declaradas, a conclusão não poderia ser no
sentido de “dar parcial provimento”, mas sim no sentido de “negar provimento”
ao recurso voluntário.
De fato, na mesma sessão de julgamento apreciou-se o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) no 19613.750758/2022-26, no qual se discutiu a multa isolada de 150% incidente
sobre os montantes indevidamente compensados pela contribuinte em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP nas
competências compreendidas entre 01/2014 a 13/2015. Conforme consta do Relatório Fiscal
daquele PAF no 19613.750758/2022-26:
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração, formalizado no processo
administrativo digital e-processo no 19613-750.758/2022-26, referente à multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre os montantes
indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
nas competências compreendidas entre 01/2014 a 13/2015, nos termos do art.
89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.
2. As compensações previdenciárias em GFIP, foram consideradas indevidas,
conforme decisão proferida no processo administrativo digital e-processo no
19613.737.852/2022-90 (despacho decisório anexo), resultando na glosa das
mencionadas compensações.
3. Além de terem sido consideradas indevidas, restou comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que inseriu em GFIP
informação de compensação de valores indevidos, conforme será demonstrado
neste Relatório Fiscal.
Dessa forma, tendo esta Turma na composição da época do julgamento concluído
pela manutenção do lançamento quanto à glosa das compensações declaradas, única matéria em
discussão nestes autos, a conclusão do voto vencido do presente PAF é por “negar provimento ao
recurso voluntário”, devendo por isso ser revista.
Dessa forma, há de se reparar o equívoco cometido no acórdão embargado,
somente em relação ao voto vencido, cuja conclusão a ser a seguinte:
“Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso”.
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.411 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
9
Registro que tal conclusão não atribui ao embargo efeitos infringentes, já que a
relatora restou vencida, tendo a Turma, por maioria de votos, negado provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos inonimados,
rejeitando-os quanto à alegação de que não fora analisada pela turma julgadora a temática
“Inaplicabilidade das restrições temporais do despacho decisório em relação ao aviso prévio
indenizado”; e acolhendo-os para sanar a omissão quanto à análise de alegação não enfrentada e
para corrigir o erro material por lapso manifesto no voto vencido, cuja conclusão passa a ser por
negar provimento ao recurso, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Fl. 4079
DF CARF MF
Original